Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. TERMO INICIAL. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). APELO PROVIDO.
1. O termo inicial da obrigação do Poder Público em arcar com os custos da internação de paciente em UTI é contado a partir da data da solicitação da inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
2. Apelo provido.